Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-47.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001958-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMILY STEFANY DA COSTA ARAUJO - CPF: 060.164.461-14 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), FABINHO AUTOS E MOTOS LTDA - CNPJ: 49.121.835/0001-99 (RECORRIDO), AYNHOA RIBAS BETINI - CPF: 005.056.971-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001958-47.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1001958-47.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Emily Stefany da Costa Araújo

Recorrido
:
Fabinho Autos e Motos Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INFRAÇÕES ATRIBUÍDAS À ANTIGA PROPRIETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, diante do reconhecimento da perda superveniente de objeto quanto à transferência de pontuação por decisão em ação paralela, e da ausência de elementos que justificassem a reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente faz jus à indenização por danos morais em razão da imputação de infrações cometidas após a venda de veículo, mas antes da transferência; (ii) estabelecer se houve perda do objeto da obrigação de fazer, ante decisão judicial proferida em processo diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela regularização da transferência de propriedade de veículo recai também sobre o alienante, que deve comunicar a venda ao órgão competente, conforme art. 134 do CTB; a ausência dessa comunicação impede a exclusão automática de responsabilidades por infrações posteriores.

4.

A autora não apresentou o comprovante de comunicação de venda ao DETRAN, tampouco o recibo de transferência assinado, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5.

Não ficou demonstrado que as infrações lançadas comprometeram a obtenção da CNH definitiva da autora ou que lhe causaram constrangimento, vexame ou obstáculo jurídico, inexistindo dano moral indenizável.

6.

O pedido de obrigação de fazer restou prejudicado, diante de decisão proferida em ação paralela (processo nº 1010282-26.2025.8.11.0001), que determinou a retirada dos pontos da CNH da autora, caracterizando perda superveniente do objeto.

7.

É incabível condenação de honorários advocatícios em favor da parte recorrida, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito impede o afastamento da responsabilidade do antigo proprietário por infrações cometidas antes da efetiva transferência do veículo.

2.

A imputação indevida de pontos na CNH, sem prova de prejuízo efetivo à obtenção da habilitação ou situação vexatória, não configura dano moral indenizável.

3.

A existência de decisão judicial em processo diverso que resolve o objeto da obrigação de fazer acarreta perda superveniente do interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, artigo 5º, X; CTB, artigo 134; CPC, artigo 373, I; Lei nº 9.099/1995, artigos 46, 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1012443-46.2022.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 02/10/2024; TJMT, N.U 1003698-89.2022.8.11.0051, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001958-47.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1001958-47.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Emily Stefany da Costa Araújo

Recorrido
:
Fabinho Autos e Motos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
interposto por Emily Stefany da Costa Araújo
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Transferência de Pontuação Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização Por Danos Morais.

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 281123888
): acolheu a preliminar de perda do objeto, considerando a liminar concedida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do processo nº 1010282-26.2025.8.11.0001 e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais.

Recurso Inominado
(Id.

281123891): requer a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de dano moral, seja afastada qualquer responsabilidade futura da recorrente quanto aos pontos que foram indevidamente atribuídos à sua CNH, e a condenação da empresa recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões
(Id. 281123900)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001958-47.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1001958-47.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Emily Stefany da Costa Araújo

Recorrido
:
Fabinho Autos e Motos Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos, por meio do qual busca a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial, a autora alega que, em 24/02/2024, adquiriu da empresa recorrida um veículo, oferecendo como entrada uma motocicleta de sua propriedade, modelo Biz 125, marca Honda, Placa RAT8J29, Chassi nº 9C2JC4830MR027141, conforme contrato acostado sob o Id. 281123865.

Aduz que, ao consultar a situação de sua Carteira Nacional de Habilitação provisória, foi surpreendida com a existência de duas infrações vinculadas à motocicleta anteriormente alienada. Tais infrações totalizaram 8 (oito) pontos, comprometendo, em tese, sua possibilidade de obter a CNH definitiva, considerando que se encontra em período probatório, com validade até 2 de maio de 2025.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, pleiteando a obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo e dos respectivos pontos, bem como indenização por danos morais.

Como meio de corroborar suas alegações, juntou contrato de compra e venda (Id. 281123865) e relatório de infrações atribuída à motocicleta (Id. 281123866).

A empresa recorrida, por sua vez, afirmou ter iniciado o procedimento de transferência do bem para a nova proprietária junto ao órgão competente 06/03/2024, com conclusão em 01/04/2024. Reconhece que, nesse período, especificamente em 10/03/2024 e 11/03/2024, quando o veículo ainda estava sob sua responsabilidade e foi autuado em duas infrações de trânsito, que já foram pagas, cujos pontos acabaram sendo imputadas ao CPF da autora.

Sustenta, ainda, que a autora obteve sua CNH apenas em 03/05/2024, data posterior às infrações, desse modo não teve impedimento ou obstáculos para a emissão de sua carteira de motorista. Por fim afirma que o ocorrido embora tenha gerado desconforto para a recorrente, não configura situação excepcional a justificar indenização por dano moral, tendo em vista que não houve comprovação nesse sentido.

Quanto ao pedido de obrigação de fazer, alega que a autora obteve provimento jurisdicional por meio da ação nº 1010282-26.2025.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando a imediata retirada dos pontos de sua CNH, conforme Id. 281123884, pleiteando assim o reconhecimento de perda do objeto.

Importante destacar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, estabelece
ser dever do alienante comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito competente, e do adquirente providenciar a transferência de propriedade
no prazo de 30 (trinta) dias.

Nesse contexto, observa-se que a autora não apresentou o recibo de transferência assinado em favor da empresa recorrida, tampouco comprovou haver realizado a comunicação de venda perante o órgão competente, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que tange à indenização por danos morais, a análise de reconhecimento da responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

No caso, não restou demonstrado efetivo prejuízo à obtenção da CNH definitiva, tampouco há provas de que a autora tenha sido impedida de concluir o processo ou submetida a qualquer situação de constrangimento ou vexame. O ocorrido configura mero aborrecimento, insuficiente à caracterização do dano moral.

Nesse sentido
é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS INEXISTENTES – LUCROS CESSANTES – PEDIDO FORMULADO EM ALEGAÇÕES FINAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos da personalidade da parte autora. Descabe falar em lucros cessantes, pois, além de tal pleito só ter sido formulado em sede de alegações finais, não há sequer um documento nos autos que
comprove
a
venda
do
veículo
.
Apelo desprovido. (N.U 1012443-46.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)”

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NEGATIVA
DE
PROPRIEDADE
C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE LIMINAR
VENDA
DE
VEÍCULO
– TRANSFERÊNCIA DE
PROPRIEDADE
NÃO EFETIVADA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DÉBITOS TRIBUTÁRIO E MULTA EM NOME DO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
VENDA
– ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003698-89.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)
.”

Diante disso, a sentença que julgou improcedentes os pedidos, em razão da ausência de provas e da inexistência de nexo de causalidade entre os fatos narrados e o direito pleiteado, deve ser mantida.

Em relação ao pedido de afastamento de eventuais responsabilidades futuras por infrações forem registradas indevidamente na CNH da autora, não merece acolhimento, diante da ausência de previsão legal para tanto.

Por derradeiro, cumpre esclarecer que o artigo 55 da Lei nº 9.099 /1995 dispõe que somente o recorrente vencido está sujeito ao pagamento das custas e honorários advocatícios, não sendo cabível condenação em sucumbência recíproca à parte que não interpôs recurso.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvado eventual benefício da gratuidade da justiça quanto à execução das verbas sucumbenciais.

Ressalto que, em caso de interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório, será aplicada a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 19/05/2025